Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007135-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS MAIS EFICÁZES COMO A RESPONSABIIZAÇAO DO AGENTE PÚBLICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

2 - Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

3 – A multa não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José do Povo
em face da decisão proferida na ação civil pública movida pelo
Ministério Público
, onde o Juízo de Primeiro Grau a liminar para determinar a averbação de inalienabilidade e impossibilidade de alteração da destinação na matrícula do imóvel denominado “Praça Central Hermínio J. Barreto”, assim como, a suspensão de todas as obras do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, realizada na referida praça, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e, no mérito, a inexistência de afetação e de dano ambiental na área denominada “Praça Central Hermínio J. Barreto”, argumentando que o imóvel onde se pretende construir o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, não é o mesmo imóvel da praça, posto que sua matrícula registrada sob o no 112166, teria sido obtida através do desmembramento da área maior (matrícula no 49334), e a praça está construída na área remanescente do desmembramento.

Ressalta o agravante que a referida praça encontra-se preservada em todas as suas características e está situada na lateral direita do imóvel onde se deu início à construção do CRAS que, segundo alega, servirá para melhoria da condição de vida dos moradores carentes do município, que possui, ainda, outras 04 (quatro) praças públicas, além de uma reserva municipal.

Outrossim, insurge o agravante quanto ao valor da multa, alegando desproporcionalidade e, ainda, a exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação imposta.

Aduziu estarem presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada e pediu, portanto, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 918772).

As contrarrazões vieram no Id n. 1253779, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 1564312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – nulidade da decisão por ausência de fundamentação)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sob o argumento de que em momento algum o Juízo de piso elucidou os motivos para a concessão da medida liminar em favor do órgão ministerial.

Não é, entretanto, o que se verifica da leitura da decisão, que, ao contrário do alegado pela agravante, constata-se que
a decisão agravada foi proferida com base na análise aprofundada das provas constante dos autos e pautado pela prudência que o caso requer, bem como trouxe fundamentos jurídicos suficientes a embasar a concessão do pedido liminar.

A propósito, a tese firmada no julgamento do AI 791.292 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 339) é no sentido de que: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 130, 131, 332, 333, I, E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
.

II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou que não restou caracterizado o alegado desvio de função, porquanto as tarefas desempenhadas pelo servidor não eram, de modo permanente, exclusivas do cargo de analista previdenciário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1393269/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015) (destaquei)

Assim, uma vez que se infere que há plausabilidade entre a tese exarada pelo Juízo singular e o direito material debatido no caso em comento, observando que a decisão observou os preceitos constitucionais e infraconstitucionais,
rejeito esta preliminar.

V O T O (mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública em face do Município de São José do Povo, em razão da ameaça feita pelo ente municipal em alterar e destruir área verde referente à Praça Central Hermínio J. Barreto visando dar destinação diversa da prevista na legislação ambiental.

Inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais e reais, fato é que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público tomou conhecimento, por meio de denúncia enviada pelo Vereador do PSB de São José do Povo, Sr. Nilson Tavares Cerqueira, que o agravante pretende desvirtuar a única área verde existente no centro de São José do Povo, denominada Praça Central Hermínio J. Barreto, para a instalação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, sendo que no município existem diversas alternativas locacionais.

O dito vereador juntou na denúncia levada ao Ministério Público, fotos que indicam, de forma específica, que o imóvel escolhido para edificação trata-se de praça ou área verde que foi ou se pretendia desafetar, ainda que informalmente.

A Polícia Ambiental e o JUVAM compareceram ao local e elaboraram o Relatório Circunstanciado n.o 075/2017 do JUVAM, o Auto de Inspeção da SEMA n.o 153861 e o BO n.o 2017.209170 da PM Ambiental, nos quais,
prima facie
, verifica-se que ocorreu desmate no imóvel localizado na Rua José Frageli, esquina com a Rua Cândido B Leal, e que está inserida anexa à praça pública municipal (documentos acostados nos autos do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 1004036-86.2017.8.11.0003 – Primeira Instância).

Foi apurado pela equipe do JUVAM,
in loco
, que foram retiradas do local da construção, por completo, 07 árvores da espécie
Oiti
, de aproximadamente seis metros de altura cada, e foi apresentado pelo município o Ofício n.o 105799/CIEE/SUMIS/2014 da SEMA que dispensa a construção do CRAS do licenciamento ambiental.

Diante de tais circunstâncias, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública alegando que o agravante teria praticado ato lesivo ao meio ambiente, ao iniciar as obras da construção do CRAS, exatamente, na área denominada “Praça Central Hermínio J. Barreto”, causando danos ambientais com a destruição parcial da referida praça.

Fato é que, diante dos documentos juntados aos autos, constata-se que a área denominada “Praça Central Hermínio J. Barreto” é bastante arborizada e abarcava, originalmente, as árvores de
Oiti
que foram retiradas pelo agravante, assim como, que foi demolida parte da estrutura de concreto existente. Aliás, as fotografias de fls. ID 861044, pág. 04, Id 8273587, pág. 01 (autos principais) e Id 8273562, págs. 3/5 (autos principais), demonstram a área verde existente no local e as obras existentes da praça mencionada.

Desta feita, inquestionável que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma escorreita ao deferir o pedido liminar vindicado, porquanto se verificam presentes os pressupostos básicos à concessão da liminar vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, é consabido que a Lei n° 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, confere aos seus legitimados a possibilidade de utilizarem o referido instrumento processual não só para sua tutela preventiva, nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente, mas também para restabelecer as situações em que o prejuízo ambiental já está em curso, com o escopo de coibir a ocorrência da proliferação do dano.

Com efeito, o art. 12 do sobredito diploma legal confere ao julgador a possibilidade de conceder a medida liminar almejada, com ou sem justificação prévia,
in verbis
:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Dito isso, imperioso assinalar que restou evidenciado que o imóvel no qual o agravante pretende instalar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) constitui-se em uma área verde que está gravado pelo uso e costume da população e pelo próprio município como uma praça pública.

A propósito, sobre o tema, consigna-se que as áreas verdes são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei no 6.766/79:

Art. 4o - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

As áreas verdes também revelam uma política de proteção florestal tendo como objetivo manter e preservar espaços verdes nas cidades. Daí a grande preocupação do direito urbanístico com a criação e preservação das áreas verdes urbanas, que se tornaram elementos urbanísticos vitais.

Nessa linha de raciocínio, a Lei no 6.766/79, em seu artigo 17, assim dispõe sobre a impossibilidade da alteração da destinação das áreas verdes e institucionais:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

A mesma lei, em seu artigo 22, determina que esses bens passem a integrar o domínio do Município e, no artigo 4o, determina requisitos básicos a serem observados no loteamento, inclusive indicando percentual mínimo da área a ser destinada ao uso comum, o que demonstra a impossibilidade jurídica de se alterar a destinação dessas áreas. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.
Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradia
s
, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso não provido.

(TJMT, AGI n° 155511/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em: 09/08/2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL -
DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA LOTEAMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - ÁREAS DE USO COMUM DO POVO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI No. 6.766/79
- AFRONTA TAMBÉM À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO. Não assiste ao Município o direito de descaracterizar área verde urbana, de uso comum do povo, ainda que incorporada ao patrimônio público, mormente quando afronta dispositivos contidos nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Federal no. 6.766/79.

(Ap 75247/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010) (destaquei)

Ademais, não se justifica a construção do CRAS em local que sabidamente constitui-se em área verde, de modo que a escolha do local para edificação do centro de referência em comento ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com a legislação urbanística.

Ressalto, outrossim, que causa certa estranheza o teor do Ofício n.o 105799/CIEE/SUMIS/2014 da SEMA que dispensa a construção do CRAS do licenciamento ambiental (Id no 8273562, pág. 7 dos autos principais). Isto porque, no documento consta como endereço da obra do CRAS a Rua Candido Borges Leal, Quadra 46, lote 04, conforme segue:

“(...)
Considerando as informações apresentadas, de acordo com o Decreto no 7007, de 09 de fevereiro de 2008, e considerando tratar-se de atividade de reduzido impacto ambiental, não estando listada no rol da atividade/obras passivas de licenciamento, e não intervém em Unidade de Conservação,
informamos que fica dispensado do Licenciamento Ambiental a construção do Centro de referência e assistência social – CRAS, localizado na rua Candido Borges Leal, Quadra 46, lote 04, Município de São José do Povo – MT
.
(...)” (sic fl. 8273562, pág. 07, autos principais) (destaquei)

Todavia, segundo o croqui às fls. Id 861074, pág. 7/7, as obras do CRAS estão sendo realizadas na Rua Candido Borges Leal, Quadra 35, Lote 1-D, exatamente em frente ao endereço da obra discriminado no Ofício da SEMA e dispensado de licenciamento ambiental, conforme alhures mencionado. Fato que, a meu ver, merece maior dilação probatória, já que as informações distorcidas podem comprometer a lisura do procedimento.

Quanto ao fato de que a praça está construída na área remanescente do desmembramento de matrículas, em local diverso da construção da obra do CRAS, entendo que também exige dilação probatória para a comprovação da alegação, uma vez que o desmembramento ocorreu na data 05.08.2015 (fl. Id no 861080, pág. 5), mas não se tem informações nos autos da data da construção da obra da praça, a fim de que se possa concluir se foi anterior ou posterior ao referido desmembramento da matrícula originária.

Sobre o tema áreas verdes e praças, preleciona Paulo Affonso Leme Machado:

“
O Município está obrigado a zelar pelas áreas verdes e praças que instituir. Não pode desvirtuar as funções fundamentais desses espaços públicos ‘de uso comum do povo’
. Dessa forma, o Município não pode alienar, doar, dar em comodato, emprestar a particulares ou a entes públicos as áreas verdes e as praças.

Esses espaços públicos não podem sofrer alterações que descaracterizem suas finalidades precípuas, que visam o lazer e a saúde da população
.” (in: Direito Ambiental Brasileiro, 12a Ed., fls. 381) (destaquei)

Desse modo, ao permitir a descaracterização de áreas verdes pelo agravante, assim como, da demolição parcial da praça, contribui o agravante, portanto, para o não atendimento do princípio do bem-estar de seus habitantes e pela não manutenção de características do ambiente natural.

Frise-se que os bens de uso comum do povo possuem função
ut universi
, uma vez que constituem um acervo colocado à disposição de todos. Com isso, a desafetação dessa área – “Praça Central Hermínio J. Barreto” –, ainda que informalmente, diminuirá a qualidade de vida de todos os munícipes.

De conseguinte, reconheço, neste momento processual, a pertinência da tutela antecipada que determinou a averbação da existência da ação, nas matrículas de todas as praças públicas consolidadas do Município, fazendo constar as cláusulas de inalienabilidade e de impossibilidade de alterar sua destinação, assim como, da suspensão das obras do CRAS e a recuperação ambiental e urbana determinada.

Não é plausível desconsiderar que em matéria de direito ambiental vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, quais sejam: o princípio da prevalência do meio ambiente e o da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, para se analisar se acertada ou não a concessão, deve-se partir da premissa de que em regra, os danos ao meio ambiente natural e urbano não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em vista disso, há de se admitir que a Magistrada de primeiro grau agiu acertadamente ao deferir o pedido liminar, porquanto se encontram presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o
artigo 12 da Lei no 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.

(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Quanto à multa, no entanto, não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial.

Sendo assim, em caso de descumprimento da decisão, devem ser encaminhadas cópias dos autos (necessário à formação da culpa) para o Ministério Público, a quem cabe tomar as providências legais e pertinentes.

Com essas razões,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para extirpar a fixação de multa coercitiva, substituindo-a por medidas que devem ser impostas pelo Juízo do feito, tangentes à responsabilização do agente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020